Tribunal: TJSP
Processo: 2299211-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas em sede de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da devedora – Insurgência – Existência de penhora sobre direitos de imóvel inviabiliza o pedido de nova constrição judicial – Art. 851 do CPC – Precedentes deste e. Tribunal – Decisão mantida – Recurso improvido.